Tribunal: TCU
Processo: 016.809/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 6483/2013 , firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 ( uma ) quadra(s) esportiva(s) escolar(es) coberta(s), situada(s) em: 19523 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - EMEF João Rodrigues Rua seis Prox. UEPA Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.788,07 (no da TCE no sistema: 1324/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6375/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Domingos Juvenil Nunes de Sousa (Prefeito no período de 1o/1/2013 a 31/12/2020), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Altamira (PA), no âmbito do Termo de Compromisso 6483/2013, que teve por objeto a construção de uma quadra esportiva escolar coberta, vigente de 12/11/2013 a 24/8/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 8/9/2020 (emissão da Informação 2658/2020/FNDE, que declarou a omissão no dever de prestar contas, peça 15) e 28/12/2023 (emissão do Parecer Conclusivo 1406/2023/DIPRE/COAFI/CGAPC/DIFIN, que opinou pela não aprovação da prestação das contas, peça 26); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 44-46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.809/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingos Juvenil Nunes de Sousa (XXX.836.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Altamira (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.